Tribunal: TJDFT
Processo: 0707646-33.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. A oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria pré-questionada, ainda que estes sejam rejeitados.
3. Negou-se provimento ao recurso.